Tribunal: TJBA
Processo: 0503126-27.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 0503126-27.2016.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: IARA AUGUSTO DA SILVA PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA APELADO: DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA ADVOGADOS: MAURO VICTOR OLIVEIRA TELES - OAB/BA Nº 60.888 E POLYANA SILVA REBELO - OAB/BA Nº 76.791 ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELADO ABSOLVIDO. IMPUTAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. 1 - MÉRITO 1.1 - PLEITO PELA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA, PORÉM AUSENTES ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS ACERCA DA MERCANCIA DO ENTORPECENTE, NOTADAMENTE DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DE INSTRUMENTOS TÍPICOS DO TRÁFICO, DA FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS E DA VEROSSIMILHANÇA DA VERSÃO DEFENSIVA DE USO PESSOAL. IMPOSITIVA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA. ADMITE-SE A DESCLASSIFICAÇÃO EM SEDE RECURSAL, INCLUSIVE DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ART. 383 DO CPP (EMENDATIO LIBELLI), POR NÃO HAVER MODIFICAÇÃO DA DESCRIÇÃO FÁTICA, MAS APENAS DA DEFINIÇÃO JURÍDICA. OPERADA A DESCLASSIFICAÇÃO (EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL), IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, ANTE O DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A DOIS ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS, NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI Nº 11.343/06, COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 2 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. OPERADA A EMENDATIO LIBELLI, DESCLASSIFICANDO A CONDUTA PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. POR FIM, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO, POR FORÇA DO ART.30 DA LEI 11.343/06. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 0503126-27.2016.8.05.0001, tendo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, como APELANTE e, na condição de APELADO, DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER E IMPROVER o recurso interposto, operar a emendatio libelli, desclassificando a conduta para o art. 28 da lei 11.343/06. Por fim, reconhecer a prescrição, por força do art. 30 da lei 11.343/06, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR